Tribunal: STF
Processo: ARE 1235162
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE APENAS NEGOU A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.



    II – O agravo previsto no art. 1.042 do CPC destina-se à impugnação de decisão que não admite recurso extraordinário. Configura, portanto, erro grosseiro a interposição dessa espécie recursal para refutar decisão que apenas rejeita pedido de concessão de justiça gratuita.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.